Tribunal: STF
Processo: RE 403922
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO-X. REDUÇÃO DE SEU PERCENTUAL.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. Pacificou-se, nesta Suprema
Corte, o entendimento de que descabe alegar direito adquirido a
regime jurídico, bem como de que não há infringência ao princípio da
 irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal
dos vencimentos dos servidores, ao ensejo de redução no valor de
parcela percebida pelos funcionários.
2. Na hipótese em comento,
não se verificou decréscimo no montante percebido pelos agravantes,
a demonstrar a observância da regra do art. 37, XV, da
Constituição.
3. Agravo regimental improvido.